Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-95.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000841-95.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLAS SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME BARBOSA DE MORAIS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar na defesa do réu, fixados em R$ 24.841,72. O recorrente busca a nulidade da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública afasta a necessidade de nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários está vinculada à tabela da OAB, à luz do Tema 984/STJ; (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários em ação penal; e (iv) verificar se o valor fixado mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Júri Itinerante da Defensoria Pública não se aplica ao caso concreto, que trata de crime de lesão corporal, e não de competência do Tribunal do Júri.

A legislação (Lei nº 1.060/50, art. 5º, e Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º) autoriza a nomeação de defensor dativo e a correspondente fixação de honorários advocatícios, sendo obrigação do Estado custear a defesa técnica quando ausente defensor público.

O Tema 984/STJ fixou entendimento de que a tabela da OAB possui caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, embora legítima a fixação de honorários, o valor de R$ 24.841,72 mostra-se desproporcional, considerando a simplicidade da causa, a atuação restrita a atos processuais ordinários e a inexistência de complexidade extraordinária.

Diante das peculiaridades do processo, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 12.000, quantia mais condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios são cabíveis quando inexistente defensor público na comarca.

A tabela da OAB tem caráter apenas orientativo, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária.

O valor dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a complexidade da causa, podendo ser reduzido quando arbitrado de forma excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 984; STJ, AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018; TJ-BA, APL nº 0001773-64.2013.8.05.0049, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 13.09.2016; TJ-BA, APL nº 0000134-78.2013.8.05.0156, Rel. Des. Rita de Cassia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, j. 02.10.2018.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0001882-66.2019.8.05.0082
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia

e, como Apelado,

o Defensor dativo Bel.
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR